Tribunal: TJSP
Processo: 1006130-17.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISIONAL DE READEQUAÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL - Não ocorrência - Extinção da demanda sem resolução de mérito - Não acolhimento - Demandante que cumpriu os requisitos do art. 330, §§ 2o e 3o, do CPC - PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL - Princípio da Dialeticidade - Não observância - Afronta ao disposto no art. 1.010, II

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISIONAL DE READEQUAÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL - Não ocorrência - Extinção da demanda sem resolução de mérito - Não acolhimento - Demandante que cumpriu os requisitos do art. 330, §§ 2o e 3o, do CPC - PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL - Princípio da Dialeticidade - Não observância - Afronta ao disposto no art. 1.010, II e III do CPC - Recorrente que em nenhum momento rebateu ou se manifestou sobre as questões trazidas pela sentença - Inteligência do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil - Ausência de devolutividade - EXPEDIÇÃO DE OFICIO À OAB - Descabimento - Ausência de evidencias imediatas de infração ao Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil por parte do patrono da autora - Expedição de ofício ao NUMOPEDE - Cabimento - Distribuição de inúmeras ações idênticas pelo causídico da autora - Providência que não possui caráter sancionatório - Escopo de verificar o perfil das Demandas ajuizadas, analisar dados e propor recomendações aos Magistrados - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Autora que teria agido de forma temerária - Não ocorrência - Legitimo interesse de agir da demandante - Caracterização - Não ocorrência das hipóteses elencadas no art. 80, do CPC - Sentença de improcedência mantida - RECURSO NÃO CONHECIDO.